Tribunal: TJES
Processo: 5006474-32.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006474-32.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: PEDRO BROZEGHINI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados e da necessidade de compensação com os valores recebidos pelo consumidor.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, devendo o recorrido proceder com a devolução dos valores recbidos, devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a contar do recebimento dos valores, admitindo-se a compensação, matendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006474-32.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
PEDRO BROZEGHINI

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. 3) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 4) RECURSO NÃO PROVIDO. 5) SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em seu nome com a instituição financeira requerida, alegando o autor que sofre descontos em folha de pagamento de contratos de empréstimos que desconhece.

Na verdade, no contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito, são efetuados descontos mensais do valor mínimo em folha de pagamento a
título de “Reserva de Margem Consignável”, sendo esses descontos acrescidos
de juros altíssimos.

De plano, rejeito a
preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria
em razão da necessidade de perícia grafotécnica,
uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

Acresça-se ainda que na instrução probatória a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado, que não foi sequer requisitado, bem como quanto a dificuldade para cancelamento deste serviço e a devolução dos valores devidos, o que demandou demasiado tempo e atenção da parte autora, que não obteve sucesso e se viu obrigado a recorrer ao judiciário.

Sendo assim, entendo como devida a devolução dos valores, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da Recorrida em dobro, conforme jurisprudência que vem se consolidando quando da afetação da matéria através do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da
boa-fé
objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução
em dobro
somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução
em dobro,
insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da
boa-fé
objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO,
PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À
BOA-FÉ
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença de piso em seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente de Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, gabinete 3.